Tribunal: TJSP
Processo: 0024277-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0024277-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante CARLOS MARQUES DOS SANTOS, é embargado
COLENDO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "AFASTADA A MATÉRIA
PRELIMINAR ARGUIDA, REJEITARAM OS PRESENTES EMBARGOS.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), CARLOS BUENO, FRANCISCO BRUNO,
GRASSI NETO, ALCIDES MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES E
ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de março de 2020
FÁBIO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0024277-22.2019.8.26.0000/50000,São Paulo, voto no 44.996
M, pág. 2/4
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0024277-22.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Carlos Marques dos Santos
Embargado: Colendo 5o Grupo de Direito Criminal
Voto no 44.996
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração
tirados contra o v. Acórdão de fls. 91/94, que,
por unanimidade de votos, indeferiu a Revisão
Criminal, mantendo a condenação do embargante
às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime aberto, mais o pagamento de 26 dias-
multa, substituída a corporal pelo pagamento de
prestação pecuniária no valor de 100 salários
mínimos e multa no montante de 10 diárias,
fixadas em 1/10 do salário mínimo, por infração
ao art. 168, §1o, III, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0024277-22.2019.8.26.0000/50000,São Paulo, voto no 44.996
M, pág. 3/4
Alega o digno embargante, em síntese,
que o v. Acórdão foi omisso e contraditório,
pois não teria apontado a diferença entre os
valores recebidos pelo embargante e aqueles
efetivamente
devidos
à
vítima;
ou
mesmo
considerado a produção de provas em Ação de
Prestação de Contas proposta pelo embargante
contra o Banco Itaú, em que supostamente se
esclareceria a materialidade e autoria do crime
analisado no v. Acórdão revidendo, apontando
cerceamento de defesa.
É o relatório.
Inicialmente,
anoto
inexistir
o
apontado cerceamento de defesa, sendo certo
que, conforme apontado pelo próprio embargante
em sua petição inicial, a aludida Ação de
Prestação de Contas foi julgada improcedente,
encontrando-se
atualmente
transitada
em
julgado. Inexiste, assim, a aludida prova nova,
que,
caso
fosse
favorável
ao
embargante,
autorizaria o deferimento do pedido revisional.
Observo, ainda, que tais argumentos, a despeito
do
quanto
alegado
pelo
embargante,
foram
devidamente analisados na r. Sentença, no v.
Acórdão revidendo e no v. Acórdão embargado.
No mais, os presentes embargos ficam
rejeitados,
não
existindo
quaisquer
obscuridades, contradições ou omissões no exame
do pleito, o que pode ser verificado pela
simples leitura do v. Acórdão atacado.
Não há qualquer equívoco a corrigir.
Ao questionar o indeferimento de seu pedido
revisional, o embargante pretende, tão somente,
alterar o resultado do julgamento, restando
claros os efeitos infringentes dos presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0024277-22.2019.8.26.0000/50000,São Paulo, voto no 44.996
M, pág. 4/4
embargos.
Ocorre que o v. Acórdão embargado não
pode ser tido como omisso, contraditório ou
obscuro apenas porque trilhou caminho diverso
daquele pretendido pelo embargante.
O
inconformismo
das
embargantes,
portanto, deve ser exposto em via própria.
Sendo assim, nada havendo a acrescentar, nem a corrigir, rejeita os
presentes embargos de declaração.
FÁBIO GOUVÊA
Relator